Tribunal: STF
Processo: HC 96774
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO MINISTRO DA
   JUSTIÇA PARA DECIDIR SOBRE A EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO. PRETENSA
   OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA
   DO JULGAMENTO REALIZADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM
   PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.      Não pode a mesma autoridade
   desempenhar a função de juiz-relator no julgamento da Apelação
   Criminal e do Habeas Corpus nos quais figurou, como Apelante e
   Paciente, respectivamente, a mesma parte, sob pena de
   nulidade.
2.      Ordem parcialmente concedida para declarar nulo o
   acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e determinar
   novo julgamento, observando-se o impedimento da autoridade que
   atuou no julgamento como relator.